Tribunal: STF
Processo: Rcl 62598
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Luiz Augusto Mury contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) no Processo 0011705-18.2013.8.19.0007, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 669.069/MG, RE 852.475/SP e ARE 843.989/PR (Temas 666, 897 e 1.199 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado aplicou de forma equivocada a sistemática da repercussão geral, violando o entendimento firmado nos referidos paradigmas.  



    Clube do Recanto (documento eletrônico 20) e João Luiz Cuntin de Rezende (documento eletrônico 24) manifestaram adesão e concordância em relação à petição inicial deste feito.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Com efeito, assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do CPC, acerca do cabimento da ação reclamatória:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”  



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém, ainda atual jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:  



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”  



    Neste caso, após consulta aos autos (documento eletrônico 31, pp. 5-6), verifico que a presente reclamação, proposta em 27/9/2023, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 22/9/2023.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54.565-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator